Tribunal: TJMT
Processo: 0022542-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022542-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 452.830.521-68 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (APELADO), GILBERTO VIEIRA VASQUES - CPF: 142.543.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARVALHO ALVES GONCALVES - CPF: 036.441.841-94 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), REGINA MARIA DE MORAES - CPF: 109.037.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CIÊNCIA DO TERCEIRO ADQUIRENTE ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM - PRESUNÇÃO RELATIVA – NECESSIDADE DA PARTE EMBARGANTE EM DEMONSTRAR QUE ADOTOU TODOS OS CUIDADOS QUE DELE SE ESPERAVAM PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DILIGÊNCIA NA AQUISIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – EFEITOS DA COISA JULGADA OPERADA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida. No entanto, a mesma Corte Superior firmou entendimento de que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

2. No caso, o embargante/apelante não demonstrou
que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Como se isso não bastasse, tem-se o fato de que, em que pese o instrumento particular de cessão de direitos de posse fazer constar que a posse se transferia naquele momento da aquisição, o exercício da posse desde a compra e venda pelo embargante/apelante não restou demonstrada nos autos.

4. Com efeito, os próprios documentos jungidos aos autos pelo embargante/apelante dão conta de que o lava-jato passou a funcionar apenas em 2016, isto é, ao tempo do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CREUDENEI DO NASCIMENTO RODRIGUES,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0022542-13.2017.8.11.0041, opostos em face de
BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA.
, julgou improcedente o pedido, mantendo incólume a sentença proferida nos autos de no. 0024347-55.2004.8.11.0041. Por consequência, condenou a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 118744542 - fls. 546/553).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, em 24/047/2010, adquiriu, de boa-fé, o imóvel em questão do Sr°. Gilberto Vieira Vasques, pelo valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse.

Sustenta que, encontra-se na posse do imóvel desde julho de 2010, e que, durante todo este tempo, nunca foi procurado por ninguém da empresa apelada.

Alega que, no imóvel, regularizou o funcionamento de um lava-jato, possuindo alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, e respectiva inscrição junto à Receita Federal e Junta Comercial.

Enfatiza que, realizou diversas benfeitorias demonstrado o exercício da posse, bem como o domínio do bem.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido inicial (ID 118744544 – fls. 555/572).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 118744549 - fls. 581/588).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que, por ocasião do julgamento do primeiro recurso de apelação interposto nestes autos, a sentença anteriormente firmada restou anulada, determinando-se que os autos retornassem ao juízo de origem, a fim de dirimir a questão acerca da ciência do embargante, ora apelante, da litigiosidade do imóvel
quando da aquisição
(ID 7403638).

De volta os autos à origem, e intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 118744518 - Pág. 10 – fls. 421), o embargante/apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme ele mesmo informa ao ID 118744530 (fls. 463/466).

Pois bem.

No tocante à legitimidade ativa do embargante/apelante e a aplicação dos efeitos da coisa julgada operada na ação de reintegração de posse no. 0024347-55.2004.8.11.0041 (ajuizada por Gilberto Vieira Vasques em desfavor de Beira Rio Materiais de Construção), necessário se faz fazer algumas considerações, a seguir.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Por outro lado, importa destacar o disposto no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma processual que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3o DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Aliás, importa destacar que o precedente acima destacado, foi mencionado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro,
in
“Código de Processo Civil Anotado”, Forense, 22a ed., 2019, ao fazer comentários acerca do §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil, no tópico em que faz menção ao
“Adquirente de boa-fé”
.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos possessórios em relação ao imóvel objeto de reintegração de posse nos autos no.
0024347-55.2004.8.11.0041
, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

Contudo, extrai-se dos autos que o apelante adquiriu a propriedade do imóvel em
24/07/2010
(ID 2825639 - Pág. 8/2825640 - Pág. 5 - fls. 34/40), ou seja, 06 (seis) anos após o protocolo da ação de reintegração de posse no. 0024347-55.2004.8.11.0041 (ajuizada por Gilberto Vieira Vasques em desfavor de
Beira Rio Material para Construção Ltda.
), cuja sentença (proferida em 03/12/2014 – ID 59911801 - Pág. 31/

59911802 - Pág. 2 - fls. 385/389) deu ensejo ao ajuizamento destes embargos de terceiro.

Ou seja, a aquisição deu-se

quando já litigiosa a coisa, uma vez que a ação originária de reintegração de posse foi distribuída em
13/10/2004
(conforme se extrai dos andamentos processuais retirados do PJe, no site deste Tribunal de Justiça – 59910829 - Pág. 2 – fls. 08) e aquela ré, ora embargada/apelada Beira Rio, já havia sido citada (em
28/10/2004
– ID 59910831 - Pág. 23 – fls. 73 - dos autos da ação possessória).

Aliás,
importa salientar que o imóvel foi vendido ao ora embargante/apelante por Gilberto Vieira Vaske, isto é, pelo próprio autor da ação de reintegração de posse, restando mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de compra e venda em questão
.

Ademais, extrai-se da própria matrícula do imóvel que é a ora embargada/apelada a sua proprietária (ID 118744523 - Pág. 9/10 - fls. 440/441 - dos autos da ação possessória).

Nesse contexto, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, como já afirmando anteriormente, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo os autos terem retornado ao juízo de origem para que o ora embargante/apelante demonstrasse que, quando da aquisição, não tinha ciência acerca da litigiosidade do bem e que exercia a posse desde a assinatura do contrato.

Logo, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Como se isso não bastasse, tem-se o fato de que, em que pese o instrumento particular de cessão de direitos de posse fazer constar que a posse se transferia naquele momento da aquisição, o exercício da posse desde a compra e venda pelo embargante/apelante não restou demonstrada nos autos.

Com efeito, quando da realização da perícia, em
21/09/2010
, determinada no bojo dos autos principais (ID 118744525 - Pág. 1/7 - fls. 452/458 - dos autos da ação possessória) não foi constatada a presença do ora embargante, tampouco o funcionamento de lava-jato.

Aliás, mesmo depois de deferido o pedido de expedição do mandado reintegratório em
04/11/2016
, quando foram realizadas diversas diligência no imóvel para seu cumprimento, o imóvel encontrava-se fechado e jamais foi o embargante/apelante encontrado no local, conforme se infere da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 59911809 - Pág. 43 - fls. 519 - dos autos da ação possessória).

A corroborar, tem-se que os próprios documentos jungidos aos autos pelo embargante/apelante (alvará de localização e funcionamento e faturas de energia elétrica) dão conta de que o lava-jato passou a funcionar apenas em 2016, isto é, ao tempo do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse (em 16/02/2016 – ID 59911809 - Pág. 5 – fls. 481 – dos autos da ação principal).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Inicialmente, convém destacar que, por ocasião do julgamento do primeiro recurso de apelação interposto nestes autos, a sentença anteriormente firmada restou anulada, determinando-se que os autos retornassem ao juízo de origem, a fim de dirimir a questão acerca da ciência do embargante, ora apelante, da litigiosidade do imóvel
quando da aquisição
(ID
7403638).

De volta os autos à origem, e intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 118744518 - Pág. 10 – fls. 421), o embargante/apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme ele mesmo informa ao ID 118744530 (fls. 463/466).

Pois bem.

No tocante à legitimidade ativa do embargante/apelante e a aplicação dos efeitos da coisa julgada operada na ação de reintegração de posse no. 0024347-55.2004.8.11.0041 (ajuizada por Gilberto Vieira Vasques em desfavor de Beira Rio Materiais de Construção), necessário se faz fazer algumas considerações, a seguir.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC,
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Por outro lado, importa destacar o disposto no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 109.
A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.

Extrai-se da referida norma processual que o adquirente do bem litigioso somente poderá substituir o alienante ou o cessionário se a parte contrária consentir, caso contrário, poderá apenas intervir no processo como assistente do vendedor ou cedente. E, ainda, no caso de haver litígio sobre o bem e ter sido prolatada sentença entre as partes originárias, os efeitos de tal decisão estendem-se aos adquirentes do referido bem.

Salienta-se que tal normativo representa expressa exceção legal à regra segundo a qual a coisa julgada só opera efeito
inter partes
, denominada de eficácia subjetiva da coisa julgada, prevista no art. 506 do CPC:

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

Daí porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não é terceiro legitimado a opor embargos de terceiro quem adquire coisa litigiosa e, ainda que não tenha sido registrada a ação no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa “sub judice”.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA - LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §3o DO CPC. 1.
Não possui legitimidade ativa para Embargos de Terceiro quem sucedeu à parte litigante, ainda que ignore o vício litigioso, pois é indiferente que a aquisição tenha sido antes ou depois da sentença condenatória
, porquanto "Não importa se a parte, A, alienou a coisa a C, e C a D; D não é terceiro, nem o seria E, que a recebesse de D"
(Pontes de Miranda citado no acórdão recorrido - fls. 246) - Inteligência do art. 42, 3o do CPC. 2.
Consoante precedentes desta Colenda Corte de Justiça "Quem adquire coisa litigiosa não é terceiro legitimado a opor embargos e ainda que não haja sido registrada a ação, no registro imobiliário, não é terceiro quem sucede na posse após a citação a respeito da coisa sub judice"
- REsp 9.365/SP, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, entre outros. 3.
Não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pelo próprio autor (alienante e vencido na demanda), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado em favor dos réus que obtiveram êxito judicial na imissão da posse de imóvel, mormente se alienação do bem ocorreu em detrimento das regras de lealdade processual
. 4. Recurso Especial não conhecido
. (REsp 1102151/MG, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009).

Logo, o Superior Tribunal de Justiça entende que é considerado litigioso o bem ou direito quando a lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. BOA-FÉ. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. BEM OU DIREITO LITIGIOSO. MARCO INICIAL. LITISPENDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro opostos por adquirente de bem imóvel que busca a proteção possessória, tendo em vista ordem de reintegração emanada do cumprimento de sentença oriunda de ação da qual não fez parte
. 3. A regra geral do artigo 472 do Código de Processo Civil de 1973 dispõe que a coisa julgada só opera efeito entre as partes integrantes da lide. 4.
O artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 42, § 3o, do CPC/1973), por exceção, dispõe que, em se tratando de aquisição de coisa ou direito litigioso, a sentença proferida entre as partes originárias estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário
. 5.
Segundo a doutrina especializada, o bem ou direito se torna litigioso com a litispendência, ou seja, com a lide pendente
. 6.
A lide é considerada pendente, para o autor, com a propositura da ação e, para o réu, com a citação válida
. 7.
Para o adquirente, o momento em que o bem ou direito é considerado litigioso varia de acordo com
a posição ocupada pela parte na relação jurídica processual que sucederia
. 8.
Não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé
antes de configurada a litigiosidade
. 9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1293353/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

Por outro lado, a mesma Corte Superior entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil

deve ser mitigada, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL LITIGIOSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. LIMITES. 1.
A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida
.
Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
. 2. Na alienação de imóveis litigiosos, ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula, subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial, nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado
. 3.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85, exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Aliás, importa destacar que o precedente acima destacado, foi mencionado pelo doutrinador Humberto Theodoro Júnior, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro,
in
“Código de Processo Civil Anotado”, Forense, 22a ed., 2019, ao fazer comentários acerca do §3o, do art. 109, do Código de Processo Civil, no tópico em que faz menção ao
“Adquirente de boa-fé”
.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no § 1o, do art. 1.046, do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos possessórios em relação ao imóvel objeto de reintegração de posse nos autos no.
0024347-55.2004.8.11.0041
, uma vez ter sido o bem adquirido de boa-fé.

Contudo, extrai-se dos autos que o apelante adquiriu a propriedade do imóvel em
24/07/2010
(ID 2825639 - Pág. 8/2825640 - Pág. 5 - fls. 34/40), ou seja, 06 (seis) anos após o protocolo da ação de reintegração de posse no. 0024347-55.2004.8.11.0041 (ajuizada por Gilberto Vieira Vasques em desfavor de
Beira Rio Material para Construção Ltda.
), cuja sentença (proferida em 03/12/2014 – ID 59911801 - Pág. 31/

59911802 - Pág. 2 - fls. 385/389) deu ensejo ao ajuizamento destes embargos de terceiro.

Ou seja, a aquisição deu-se

quando já litigiosa a coisa, uma vez que a ação originária de reintegração de posse foi distribuída em
13/10/2004
(conforme se extrai dos andamentos processuais retirados do PJe, no site deste Tribunal de Justiça – 59910829 - Pág. 2 – fls. 08) e aquela ré, ora embargada/apelada Beira Rio, já havia sido citada (em
28/10/2004
– ID 59910831 - Pág. 23 – fls. 73 - dos autos da ação possessória).

Aliás,
importa salientar que o imóvel foi vendido ao ora embargante/apelante por Gilberto Vieira Vaske, isto é, pelo próprio autor da ação de reintegração de posse, restando mais que evidenciada a litigiosidade do bem quando da celebração do contrato de compra e venda em questão
.

Ademais, extrai-se da própria matrícula do imóvel que é a ora embargada/apelada a sua proprietária (ID 118744523 - Pág. 9/10 - fls. 440/441 - dos autos da ação possessória).

Nesse contexto, há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, como já afirmando anteriormente, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo os autos terem retornado ao juízo de origem para que o ora embargante/apelante demonstrasse que, quando da aquisição, não tinha ciência acerca da litigiosidade do bem e que exercia a posse desde a assinatura do contrato.

Logo, a ele se estendem os efeitos da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a teor do que dispõe o §3o, do art. 109, do CPC.

Como se isso não bastasse, tem-se o fato de que, em que pese o instrumento particular de cessão de direitos de posse fazer constar que a posse se transferia naquele momento da aquisição, o exercício da posse desde a compra e venda pelo embargante/apelante não restou demonstrada nos autos.

Com efeito, quando da realização da perícia, em
21/09/2010
, determinada no bojo dos autos principais (ID 118744525 - Pág. 1/7 - fls. 452/458 - dos autos da ação possessória) não foi constatada a presença do ora embargante, tampouco o funcionamento de lava-jato.

Aliás, mesmo depois de deferido o pedido de expedição do mandado reintegratório em
04/11/2016
, quando foram realizadas diversas diligência no imóvel para seu cumprimento, o imóvel encontrava-se fechado e jamais foi o embargante/apelante encontrado no local, conforme se infere da certidão expedida pelo Oficial de Justiça (ID 59911809 - Pág. 43 - fls. 519 - dos autos da ação possessória).

A corroborar, tem-se que os próprios documentos jungidos aos autos pelo embargante/apelante (alvará de localização e funcionamento e faturas de energia elétrica) dão conta de que o lava-jato passou a funcionar apenas em 2016, isto é, ao tempo do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse (em 16/02/2016 – ID 59911809 - Pág. 5 – fls. 481 – dos autos da ação principal).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022